Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-05.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON GONCALVES DE LIMA - CPF: 072.982.921-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO CONCRETO DE DANO DEMONSTRADO. PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente AILTON GONCALVES DE LIMA pela suposta prática do crime descrito no artigo 309 do CTB.

2. No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2021.76276, bem como pelos depoimentos das testemunhas LEONEZIO PEREIRA GOMES e JOANDRO ALVES SANTOS inquirida em audiência de instrução e julgamento.

3. Verifico que os elementos fáticos comprovado nos autos demonstra que o Recorrente, sem habilitação, fugiu da abordagem policial em alta velocidade pela via pública gerando perigo de dano, caracterizando, portanto, o crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A jurisprudência pátria entende que o fato de trafegar em alta velocidade pela via pública coloca em risco a segurança viária e de transeuntes, sendo apta a atestar a ocorrência do perigo concreto de dano.

5. Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

6.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente AILTON GONCALVES DE LIMA pela suposta prática do crime descrito no artigo 309 do CTB.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 309 do CTB e condenou o Recorrente a pena 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove dias) de detenção, em regime semiaberto, em razão do Recorrente ser reincidente.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de materialidade delitiva e a consequente absolvição.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade delitiva
restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2021.76276, bem como pelos depoimentos das testemunhas LEONEZIO PEREIRA GOMES e JOANDRO ALVES SANTOS inquirida em audiência de instrução e julgamento.

Os depoimentos das testemunhas comprovam que o Recorrente fugiu da abordagem policial em alta velocidade pela via pública, conforme constou dos depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência.

Ademais, a Jurisprudência Pátria possui o entendimento que o condutor, sem habilitação, que trafega em alta velocidade pela via pública põe em risco a segurança viária, consequentemente caracterizado o perigo de dano concreto:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DO ART. 309 DO CTB E ART. 14 DA LEI 10826/2003 – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO – PROPALADA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO CONCRETO PARA A SEGURANÇA VIÁRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – AVENTADA TESE ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBANTE A DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO

1. Restando comprovada a direção de veículo automotor, sem a devida permissão ou habilitação, em alta velocidade e no contexto de empreitada delituosa, em ordem a provocar perigo concreto para a segurança viária, a mantença da condenação pela prática do delito descrito no art. 309 do CTB é medida que se impõe.

2. Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais, roboradas pelas demais provas jungidas nos autos, deixar estreme de dúvidas que o apelante praticou o delito de porte de arma de fogo de uso permitido.

(N.U 0007536-20.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Desta feita, entendo que a autoria e materialidade delitiva restaram comprovados nos autos do processo.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada, inclusive, ao majorar a pena pela comprovada reincidência do Recorrente, conforme se infere dos antecedentes criminais anexados ao ID n. 105438462.

Dessa feita, a pena privativa de liberada foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições do Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021